Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-54.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VEDAÇÃO PELO ENUNCIADO No 231 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. PENA INALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mostra-se inviável o acolhimento do pleito de redução da pena aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consagrou o teor do Enunciado no 231, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", entendimento, este, ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
2. Em razão da menoridade do apelante ao tempo do crime, deve ser reconhecida a atenuante a ela relativa, sem alteração da pena, por já estar essa fixada em seu mínimo legal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.